Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-27.2016.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001723-27.2016.8.14.0067

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO VELOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001723-27.2016.8.14.0067.

RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO VELOSO DOS SANTOS.

DEFESA: LUCAS TEMBRA LIMA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE DELITIVA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em razão de suposta tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, motivado por inconformismo com o término do relacionamento. Alega nulidade na decisão por excesso de linguagem; ausência de fundamentação na qualificadora e ausência de prova de materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade do Tribunal do Júri; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por ausência de fundamentação idônea; (iii) apurar se ficou comprovada a materialidade do delito, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES EM DECIDIR

3. A decisão de pronúncia se limita a verificar a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e §1º, do CPP, não se constatando excesso de linguagem que influencie o ânimo dos jurados.

4. O magistrado fundamentou, adequadamente, a presença das qualificadoras, ressaltando que sua exclusão apenas se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação final.

5. Há elementos suficientes nos autos que comprovam a materialidade delitiva, ainda que ausente o laudo de exame de corpo de delito, existindo relatos da vítima, testemunhas e registros documentais que atestam a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

6. A ausência de prova exauriente de materialidade ou de autoria não obsta a pronúncia, pois, nessa fase, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Júri a decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV e VI, e 14, II; CPP, arts. 413, caput e §1º, 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0003525-78.2019.8.14.0124, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 04.03.2021; TJPA, RESE nº 0000804-68.2010.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 02.06.2025; TJPA, RESE nº 0012432-81.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 09.06.2025; STJ, AgRg no HC 708744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 14.12.2021; STJ, HC 228.924/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS ANTÔNIO VELOSO DOS SANTOS
, contra a
Decisão

do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2°, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (ID 19828190).

Narra a

denúncia
, de

ID19828157
,
de forma sintética, que no dia 11/02/2016
,
por volta das 08h, o nacional Carlos Antônio Veloso dos Santos ex companheiro de Lindalva Miranda da Silva, com quem conviveu mais de 10 (dez) anos, inconformado com o término do relacionamento e após uma série de ameaças e atos de violência doméstica que perduraram mais de 06 (seis) meses, tentou contra a vida da vítima, não se consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em
razões recursais
de
ID 19828214
, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de excesso de linguagem, bem como não fundamentou a presença da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP e ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Em
contrarrazões
ao recurso, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento (ID 19828218).

O MM Juízo a quo, quando do juízo de retratação (
ID 23458094
), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradoria de Justiça
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 23766878
).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa demanda a nulidade da pronúncia, sob assertiva de excesso de linguagem, argumentando que o magistrado
a quo
prejulgou a causa fazendo uso de termos e expressões que maculariam a imparcialidade dos jurados,

prática não permitida na fase de pronúncia.

Inobstante a argumentação defensiva não constato o excesso aduzido.

Como cediço, na fase de pronúncia, o Magistrado
a quo
deve

apontar fatos aptos a embasar a admissibilidade da acusação, devendo fundamentar as razões de seu convencimento, com uma decisão lastreada na prova da materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação, conforme previsão legal disposta no art. 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 413 (...)

§ 1º – A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso em apreço, diferentemente da alegação defensiva, observo que o Juiz fundamentou a pronúncia obedecendo aos ditames do artigo citado, nesse ponto, enfatizo que não vislumbro incursões exorbitantes aptas a influenciar o Conselho de Sentença. Vejamos.

Na decisão em comento, observo que o magistrado delineou os fatos, por meio da transcrição dos depoimentos realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, usando-os para demonstrar os
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, presentes nas provas produzidas perante a autoridade policial, devidamente ratificadas em juízo.

Portanto,
in casu,
constato mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor quanto a efetiva ocorrência da tentativa de crime contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente é competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nessa linha de entendimento transcrevo jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

“Não há que se falar em nulidade por
excesso
de
linguagem
, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação”. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003525-78.2019.8.14.0124 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2021)

Feitas essas considerações,
não há que se se falar em nulidade
.

DECOTE DA QUALIFICADORA

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por aduzida falta de fundamentação idônea em relação a qualificadora do inciso IV, do §2º do art. 121 do CP, quanto a utilização de recurso que dificultou a defesa vítima, que somente asseverou que não deve ser excluída por não ser manifestamente improcedente pelas provas dos autos.

Transcrevo trecho da decisão de pronúncia, no que interessa:

“(...) Quanto às qualificadoras asseveradas pelo RMP, em alegações finais, tenho por bem reconhecer a presença do §2º do inciso IV, VI, do art. 121 c/c art 14 II do CP, a qualificadora é o feminicídio, a vítima era companheira do acusado e crime, supostamente, foi praticado em desfavor de mulher por razões de condição de sexo feminino. Entendo que diante das circunstâncias do crime e do conjunto probatório, estas são absolutamente compatíveis com a realidade processual e deverão ser apreciadas e decididas pelo Júri, juiz natural nos processos dos crimes contra a vida. Em relação a qualificadora do inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), não deve ser excluída da pronúncia, pois não manifestamente improcedente pela prova dos autos, consistente nos depoimento da vítima e das testemunhas.

Ademais, certo é que o Povo, em sua soberania, é o competente para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa, motivo pelo qual as mantenho. (...)”

Em que pese a irresignação da defesa do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando o juiz sumariamente se convence, em discordância com a acusação do conjunto fático probatório dos autos, da existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, §1º do CPP, e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento.

Oportuno ressaltar ser vedado, na fase da pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. (...) A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas. 5. No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000804-68.2010.8.14.0125 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025 )

Assim, fixo a premissa de que exclusão das qualificadoras só ocorrerá quando manifestamente improcedente e claramente contrária à prova dos autos, o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido a Tese n° 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ:
“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Nesse ponto, ao Conselho de Sentença compete um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo nada a se retificar no
decisum
.

Desta forma, a referida qualificadora se apresenta tecnicamente viável, não sendo possível afastá-la de plano, cabendo ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA

Aduz a defesa que a decisão de pronúncia deve ser cassada em respeito ao princípio do
in dubio pro reo,
por ausência de prova da materialidade do delito, uma vez que não foram juntados aos autos o exame de corpo de delito da vítima e/ou a suposta faca utilizada no delito.

O artigo 158 do código de processo penal impõe o exame pericial direto ou direto quando o crime deixa vestígios, mas o próprio código, no artigo 167, autoriza que a prova testemunhal supra a perícia “não sendo possível sua realização”.

“A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova” – Ag.Rg no REsp. 1861493/SP, 5ª Turma, Rel.Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2020.

Na espécie, a prova testemunhal acostada aos autos atesta a materialidade, além do que a ofendida não chegou a ser atingida fisicamente pelo réu por motivos alheios a sua vontade, tanto que a acusação trata de delito na modalidade tentada.

Trata-se, portanto, precisamente da hipótese excepcional prevista no artigo 167 do CPP. Nessas situações, a jurisprudência admite a substituição pelo conjunto testemunhal idônea solução que guarda Harmonia com o princípio do livre convencimento motivado (art.155, CPP).

Quanto à ausência de apreensão da faca utilizada na execução do delito, a materialidade do crime não exige a exibição do instrumento utilizado. Em relação às armas, o STJ tem posição consolidada: “ a palavra firme da vítima, corroborada por outros meios, basta para demonstrar o emprego do artefato”.

Além do mais, é cediço, no procedimento do júri, que a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, onde a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme dicção do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Desta forma, não cabe ao magistrado, nessa fase aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, bastando, para tanto, que se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou participação do réu no delito, que então remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante redação do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, deve se abster de realizar um exame aprofundando do acervo probatório, verificando tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, para não interferir no ânimo dos jurados, uma vez que, nessa fase inicial vigora o princípio do
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de prelibação, avaliando se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...)A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente; (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo vedada uma análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. (...)
(TJPA – RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO – Nº 0012432-81.2014.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

No caso em apreço, vislumbro nos autos, elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade, conforme fez prova o Termo de Recebimento do objeto (faca) de ID 19828193, fl. 01 e Relatório de Missão onde constata-se que a porta da residência estava com o trinco arrebentado e apresentava marcas de pisoes desferidos pelo acusado suficiente para

danifica-la (ID 19828194, fl. 03, 05 e 06).

Observa-se, ainda, pelas informações da vítima LINDALVA MIRANDA DA SILVA e declarações das testemunhas ROSIVANE DA SILVA MIRANDA e RANIELE MORAES MACHADO, produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, onde afirmam que o réu e a vítima já teriam desentendimentos pretéritos, conforme trecho da decisão de pronúncia (ID 19828190), no que interessa:

“(...) A Sra. Lindalva Miranda da Silva, vítima, em resumo, afirma que o acusado é seu ex companheiro, que estava na casa da sua irmã, o acusado perguntou a possibilidade de voltar o relacionamento, que respondeu de forma negativa, que o acusado disse Eu vou te matar, que o acusado pegou a faca dentro do cesto de roupa, que a sua cunhada gritou, que o acusado fez menção (gesto) de apunhalar por 3 vezes, que o acusado levou a arma, que o acusado correu depois que gritou pedido ajuda, que acusado estava próximo, que o gesto foi feito com a faca, que o acusado não a furou porque a sua cunhada gritou, que não foi lesionada, que só gritou, que conviveu com o acusado durante 9 anos, que tem 5 filhos com o acusado, que antes o acusado já puxou a faca para ela, contudo nunca foi ferida.

A testemunha Rosivane da Silva Miranda afirma que é irmã da vítima, que no momento dentro da casa, que viu o acusado correndo com a faca, que o seu irmão não viu, que não viu e nem ouviu, que o acusado já quebrou a casa da mãe da depoente.

A testemunha Raniele Moraes Machado afirma que o acusado era seu concunhado, que a Lindalva é irmã do seu marido, que Lindalva tinha um relacionamento de mais 10 anos, que presenciou outras brigas do acusado e vítima, que o acusado e a vítima estava discutindo, que escutou quando o acusado falou que iria matar a vítima, que gritou chamando o seu marido, que já teve conhecimento, que o acusado puxou faca e puxou, que nessa hora gritou pelo marido, que o acusado saiu com a faca na mão. (...)”

Ademais, o acusado, perante a autoridade judicial declara, de forma sintética, (mídias de ID 19828183 a 19828186):

“que tentou fazer algo a vítima, mas não conseguiu, que era uma faca pequena, de cor branca, que estava na casa da onde a vítima estava morando, estava na cozinha, confirma ainda que não houve luta física, confirma que puxou a faca, mas não deu golpes, questionado se a vítima pegou algo para se defender, disse que ela saiu e não pegou nada, que Lindalva não estava sozinha, que quando levantou a faca, a cunhada gritou, que não brigavam constantemente.”

Pelo pouco que se evidenciou, percebo de plano a existência de INDÍCIOS mínimos e necessários para embasar a decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa da tentativa do crime em questão, mas sim indícios e com eles a existência de dúvidas a serem sanadas.

Nesse ponto, as dúvidas serão dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após o cotejo minucioso do acervo probatório, garantindo o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025